Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. ART. 44 DO CP. INVIABILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, ao argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo. Subsidiariamente, pretende o decote da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade ou a redução do quantum de aumento da pena-base, em razão da circunstância judicial desfavorável considerada, para a fração de 1/6 (um sexto) e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
2. Deve ser mantida a condenação se as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 2.1. O bem jurídico primário tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o normal funcionamento da Administração da Justiça, por essa razão, o motivo pelo qual o acusado descumpriu a decisão judicial não tem o condão de afastar a tipicidade do delito.
3. O fato de o réu ter descumprido as medidas protetivas e discutido com a ofendida na presença da filha menor de idade autoriza a exasperação da pena-base, por conta da culpabilidade maculada.
4. Adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A Súmula no. 588 do STJ preceitua que “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
6. Recurso conhecido e improvido.